Tribunal: STF
Processo: AP 1976
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de ETELMA ASTROGILDA NAZÁRIO ROSA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 11/11/2025, a Procuradoria-Geral da República ofereceu aditamento à Denúncia, imputando à parte ré a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal, que foi integralmente recebido pela PRIMEIRA TURMA deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 1.976 RD/DF, Rel Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 5/3/2026) (eDoc. 123).
Encerrado o interrogatório da ré em 13/5/2026, e as partes intimadas em audiência para eventuais requerimentos de diligências previstas no art. 402, do Código de Processo Penal, não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República.
Por sua vez, a Defesa de ETELMA ASTROGILDA NAZÁRIO ROSA formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 169):

“A. Habilitação e pleno acesso ao Inquérito 4879, tendo em vista ter sido avocada a competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar o Requerente. 
B. Acesso à decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico da Requerente, assim todos os documentos que foram produzidos durante a perícia do objeto: 
C. ACESSO A CADEIA DE CUSTÓDIA: determinar a juntada imediata, pela autoridade competente, de todos os documentos referentes à cadeia de custódia do aparelho celular periciado (Laudo nº 2355/2024-INC/DITEC/PF), incluindo: (a) identificação do invólucro de acondicionamento desde 09/01/2023; (b) fotografias dos lacres de segurança e seus números de identificação; (c) fichas de acompanhamento de vestígio (art. 158- F do CPP); e (d) relatório de integridade com os hash values SHA256 dos arquivos extraídos, com sua correlação aos arquivos analisados no laudo; 
D. ACESSO AO INQ 4.879/DF: determinar o acesso integral e irrestrito da Ré e de seus advogados constituídos aos autos do Inquérito nº 4.879/DF, em cumprimento à Súmula Vinculante nº 14 e ao art. 5º, incisos LIII e LV, da Constituição Federal, fixando-se prazo razoável para que a Defesa examine o procedimento antes da audiência de instrução; 
E. INTIMAÇÃO REGULAR DO PERITO OFICIAL: determinar a intimação, pelo juízo e mediante requisição (art. 221, § 3º, do CPP), do Perito Criminal Federal Carlos Sergio Nunes Rodrigues (MJSP/Polícia Federal), elaborador do Laudo nº 2355/2024- INC/DITEC/PF, para comparecer à audiência de instrução, na data a ser redesignada, sem que à Defesa seja imputado o ônus de providenciar tal comparecimento; 
F. DESIGNAR NOVA DATA DE AUDIÊNCIA: determinar, após o saneamento dos vícios apontados nos itens acima, a designando nova audiência de instrução para data que garanta à Defesa o pleno acesso às provas e o exercício efetivo do contraditório, observada a paridade de armas entre as partes para inquirir o perito oficial. 
G. JUNTADA DE RELATÓRIOS MÉDICOS.”

É o relatório. DECIDO. 

Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.
O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade: AP 2.330 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 3/4/2025); AP 2.519 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.524 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.540 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2025).
No caso dos autos, verifico a pertinência na juntada “de todos os documentos referentes à cadeia de custódia do aparelho celular periciado”, consoante o disposto no art. 158-A do Código de Processo Penal, que considera cadeia de custódia “o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”.
 No caso específico, a Procuradoria-Geral da República narrou, no aditamento à denúncia, que “[a] identificação da ré ocorreu a partir de sua prisão em flagrante ocorrida em 9.1.2023, no acampamento montado em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília. Posteriormente, a análise do conteúdo do aparelho apreendido durante o flagrante (Laudo de Perícia Criminal Federal n. 2355/2024-INC/DITEC/PF) permitiu a localização de mídias que retrataram a adesão voluntária e participação da denunciada nos atos antidemocráticos praticados no dia 8.1.2023, na cidade de Brasília/DF” (eDoc. 81, fl. 8), e que “Os registros demonstram que a atuação de ETELMA ASTROGILDA NAZARIO ROSA não se limitou à incitação intelectual dos atos antidemocráticos, mas evoluiu para a efetiva participação como executora material” (eDoc. 81, fl. 9).
Nota-se, portanto, que a Procuradoria-Geral da República se baseia no Laudo de Perícia Criminal Federal nº 2355/2024-INC/DITEC/PF a fim de corroborar a tese acusatória.
A cadeia de custódia é fundamental para assegurar a autenticidade e a integridade da fonte de prova, de modo a garantir que a origem da fonte de prova seja legítima, assim como totalmente lícita e íntegra, sem que tenha havido qualquer alteração.
Na presente hipótese, os elementos de prova colhidos nos autos e que embasaram a elaboração do laudo pericial pela Polícia Federal demonstram a pertinência do pedido da Defesa, justamente para assegurar a confiabilidade dos atos praticados pelos órgãos de investigação e demonstrar a idoneidade da prova produzida.
A Defesa de ETELMA ASTROGILDA NAZÁRIO ROSA requereu, ainda, a juntada de relatórios médicos (eDoc. 170).
Nesse aspecto, ressalte-se que nos termos do art. 231 do Código de Processo Penal (“Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo”), a acusação e a defesa podem apresentar documentos em qualquer momento do processo.
As demais diligências requeridas devem ser indeferidas, sob pena de permitir a instauração de tumulto processual, pois além de desacompanhadas da respectiva justificativa, não guardam pertinência, imprescindibilidade ou necessidade de realização, sendo, inclusive, meramente protelatórias, buscam apenas retardar a análise de mérito desta Ação Penal, hipótese não respaldada pelo art. 402, do Código de Processo Penal.
Não obstante tenham sido determinadas medidas no âmbito do Inq. 4.879/DF, relativas aos atos do 8/1/2023, a investigação relacionada à ré ETELMA ASTROGILDA NAZÁRIO ROSA ocorreu, integralmente, nos autos do Inq. 4.921/DF, na qual foi oferecida denúncia em desfavor da acusada, tendo sido amplamente garantido ao acesso aos elementos de prova no âmbito da investigação. 
Destaca-se que o aditamento à denúncia foi oferecido no curso da ação penal, o que corrobora o amplo acesso pela Defesa aos elementos probatórios, tendo sido respeitado a garantia da ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da CF/88.
Desse modo, diante da absoluta ausência de elementos de prova relacionado à requerente nos autos do Inq. 4.879/DF, não há pertinência no requerimento de acesso formulado, eis que restrito às pessoas investigadas e aos seus advogados regularmente constituídos, nos termos da Súmula Vinculante 14.
Nessas hipóteses, compete ao Juízo processante, nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, INDEFERIR os pedidos e as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014; AP 2.417 AgR-quinto, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/3/2025).

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, do art. 10 da Lei nº 8.038/90 e dos artigos, 231, 400, § 1º, e 402 do Código de Processo Penal:

(1) DETERMINO à Polícia Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos a documentação completa da cadeia de custódia das provas digitais, desde a apreensão até a apresentação em juízo;
(2) DEFIRO a juntada dos documentos apresentados (eDoc. 170);
(3) INDEFIRO, por serem impertinentes ou protelatórios, os demais pedidos formulados pela Defesa de ETELMA ASTROGILDA NAZÁRIO ROSA.

Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente